Tribunal: TJSP
Processo: 1008316-08.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Hipótese em que os lucros cessantes são presumidos. Se cumprido o contrato com a entrega na data aprazada poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor indenizatório fixado em 0,5% (meio por

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Hipótese em que os lucros cessantes são presumidos. Se cumprido o contrato com a entrega na data aprazada poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor indenizatório fixado em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel no contrato, desde a data prevista para conclusão da obra até, excepcionalmente, neste caso, até a rescisão do contrato deferida liminarmente. Recurso provido.

AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Deve a recorrida compor os danos morais oriundos da falha na prestação do serviço, em razão da não entrega do imóvel. Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC). O valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os elementos fáticos retratados nos autos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, em razão da responsabilidade contratual. Inversão total da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Recurso parcialmente provido.